Tribunal: TCU
Processo: 006.013/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2734/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a direcionamentos na liberação de emendas parlamentares a deputados federais; Considerando que não se enquadra entre as competências desta Corte de Contas apurar eventuais negociações entre o Governo Federal e membros do Poder Legislativo, com o fito de verificar direcionamentos na alocação de emendas parlamentares; Considerando que as transferências de recursos públicos federais para estados e municípios obedecem a regramentos específicos definidos pelo Tesouro Nacional; Considerando que, em consultas realizadas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), não foi possível detectar direcionamento de valores à conta de emendas parlamentares no exercício de 2019, tampouco a liberação de recursos "extra orçamentários";; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, III, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em dar ciência desta deliberação ao representante, juntamente com a instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.013/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.